Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705217-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EMIRALDO EDUARDO MARQUES AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Emiraldo Eduardo Marques em face da r. decisão (ID 32869054, fls. 16/19) que, nos autos da Ação Monitória movida por ACTJK – Associação de Ciências e Tecnologia Juscelino Kubitschek, rejeitou a arguição de prescrição deduzida pelo Agravante. Alega, em resumo, que a interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação quando a citação ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a teor do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/15 e art. 202, I, do CC. Defende que, não cumprido o prazo, a interrupção somente ocorre na data da citação válida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o feito até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacado na r. decisão agravada, a demora na realização da citação não pode ser imputada à parte Autora, pois a demora de localização do Agravante decorreu do fato de ele não residir no endereço indicado no contrato (ID 32869050, fls. 14 e 71). Registre-se ter havido várias tentativas infrutíferas de localização do Réu, que somente compareceu aos autos, informando o endereço correto, após o bloqueio de valores na conta bancária dele (32869050, fls. 230/234). Nesse contexto, o acolhimento do pleito do Agravante poderia lhe gerar benefício decorrente de circunstâncias somente a ele imputáveis, o que não se afigura razoável. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator